Tribunal: STF
Processo: ARE 665952
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. 2. Complementação de aposentadoria. 3. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. 4. Extensão a aposentados de benefício concedido a trabalhadores em atividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 590.005. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.